Tribunal: STJ
Processo: 0001381-78.2017.8.14.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976072 - PA (2025/0238164-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAILANE SAMPAIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. Inexiste previsão regimental para intimação da parte contrária sobre o
agravo regimental, conforme entendimento do STJ. Assim, devidamente
intimado como fiscal da lei, o Ministério Público Federal se limitou a solicitar
a intimação do Ministério Público estadual. Ocorrência da preclusão
consumativa.
2. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:33:59
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 7c6ae3c1-39ba-4c6a-9724-ff13dbd19a7f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976072 - PA (2025/0238164-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAILANE SAMPAIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. Inexiste previsão regimental para intimação da parte contrária sobre o
agravo regimental, conforme entendimento do STJ. Assim, devidamente
intimado como fiscal da lei, o Ministério Público Federal se limitou a solicitar
a intimação do Ministério Público estadual. Ocorrência da preclusão
consumativa.
2. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Railane Sampaio da Silva
contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não
se conheceu do respectivo agravo em recurso especial (fls. 520/521).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão
recorrida. Alega ainda que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi
equivocada, pois a questão discutida é jurídica e não fática, não se tratando de
reexame de provas (fls. 529/533)
O Ministério Público Federal opinou pela intimação do Ministério Público
Estadual para, se assim desejar, apresentar a respectiva contraminuta (fl. 544).
Documento eletrônico VDA49726604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/08/2025 09:17:22
Código de Controle do Documento: 1a855eb4-accc-431e-bded-d31c66dd2380

É o relatório.
VOTO
Inicialmente, destaco que já foi oportunizado ao agravado se manifestar, na
origem, quanto ao conteúdo da pretensão deduzida no agravo em recurso especial.
Ademais, é assente o entendimento nesta Corte no sentido de inexistência de previsão
regimental acerca de intimação da parte contrária para manifestar-se quanto ao
conteúdo do agravo regimental (AgRg no HC n. 584.211/SP, Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/10/2020).
Assim, a despeito da intimação pessoal do Ministério Público Federal para
se manifestar como fiscal da lei, este optou por requerer a intimação do Parquet
estadual, ocorrendo a preclusão consumativa com a sua manifestação de fl. 544, ante
a necessidade de salvaguardar a celeridade processual, além da falta de utilidade no
pronunciamento do órgão acusador no presente caso, em que a decisão recorrida será
mantida (AgRg no AREsp n. 2.902.825/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
).
7/7/2025
No mais, a decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém,
tendo em conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo
qual o trago ao Colegiado para ser confirmada.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARÁ para não admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ,
:
in verbis é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.123.045/SP, Ministro
30/10/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
16/8/2022
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de
sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a
fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre
(AgRg no
a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa
AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
).
14/2/2023
Documento eletrônico VDA49726604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/08/2025 09:17:22
Código de Controle do Documento: 1a855eb4-accc-431e-bded-d31c66dd2380

No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.295.325/SP, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
.
9/5/2023
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC, c/c o art. 3o do CPP).
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.364.704/PR, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.198.230/DF, Ministro Messod
30/8/2023
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
25/8/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49726604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/08/2025 09:17:22
Código de Controle do Documento: 1a855eb4-accc-431e-bded-d31c66dd2380

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.976.072 / PA
Número Registro: 2025/0238164-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013817820178140035 13817820178140035
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAILANE SAMPAIO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAILANE SAMPAIO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50818556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:52
Código de Controle do Documento: f88c0901-1ed4-4469-84f2-b28daef288aa

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:52
Código de Controle do Documento: f88c0901-1ed4-4469-84f2-b28daef288aa